Tribunal: TJPA
Processo: 0513683-94.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0513683-94.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: S M DA SILVA MIRANDA COMERCIO, SEVERINA MARIA DA SILVA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0513683-94.2016.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA

AGRAVANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

ADVOGADO:

FLAVIO NEVES COSTA OAB/ PA - 29.473/A

AGRAVADO:

S M DA SILVA MIRANDA COMERCIO ME

ADVOGADO:

NÃO CONSTA

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DESERTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de extinção do processo sem resolução de mérito em ação de busca e apreensão, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em razão da ausência de juntada da cédula de crédito bancário original. O agravante não recolheu as custas recursais no momento da interposição do agravo interno e, mesmo intimado a regularizar o preparo, permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de recolhimento das custas recursais, mesmo após intimação para regularização, acarreta a deserção e impede o conhecimento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.007 do CPC estabelece que o recorrente deve comprovar o preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.

4.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que a ausência de recolhimento das custas, mesmo após intimação para pagamento em dobro, conduz à deserção e impede o conhecimento do recurso.

5.

A inércia da parte agravante após intimação para regularizar o preparo caracteriza inadmissibilidade do agravo interno por deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento das custas no ato da interposição do agravo interno, não suprida após intimação, acarreta deserção e impede o conhecimento do recurso.

O preparo é requisito de admissibilidade recursal e sua inobservância implica inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I; 1.007; 932, III; 1.026, § 2º; 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808366-67.2019.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em NÃO CONHECER o Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
objetivando a reforma do julgamento monocrático proferido por este relator, que negou provimento ao recurso de apelação nos autos da A
ção de Busca e Apreensão
, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem que,
com base nos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, do CPC, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, uma vez que a parte autora não cumpriu com a determinação de juntada da cédula de crédito bancário original na secretaria da vara.

Em suas razões
(Id. 25907601),
a agravante sustenta o que a petição inicial da ação de busca e apreensão preenche os requisitos legais, estando instruída com cópia digitalizada do contrato de financiamento, documento que reputa suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes e instruir validamente a demanda, de maneira que o indeferimento da petição inicial, por ausência do contrato original, representa excesso de formalismo e afronta os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Ao final, pugna pela reforma da decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Sem contrarrazões, conforme certificado ao
Id. 26255134
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
objetivando a reforma do julgamento monocrático proferido por este relator, que negou provimento ao recurso de apelação nos autos da A
ção de Busca e Apreensão
, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem que,
com base nos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, do CPC, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, uma vez que a parte autora não cumpriu com a determinação de juntada da cédula de crédito bancário original na secretaria da vara.

Com efeito, verifica-se que, quando da interposição do Agravo Interno, a agravante não providenciou o recolhimento das custas recursais e, mesmo sendo intimada a comprovar seu recolhimento
(ID 25989534),
quedou-se inerte.

A esse respeito, dispõe o art. 1.007, do CPC:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

Deste modo, não tendo a agravante promovido o regular recolhimento das custas recursais, cumpre concluir pelo
não conhecimento
do recurso, face à manifesta deserção.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO AGRAVO INTERNO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DESTE JUÍZO – RECURSO DESERTO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808366-67.2019.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023)

Ante ao exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, voto no sentido de
NÃO CONHEÇER
do presente recurso de Agravo Interno, posto que inadmissível.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 24/07/2025